Tribunal: TJBA
Processo: 8043121-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043121-21.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): ALYSSON SOUZA BARRETO SANTOS, PEDRO RIOS CAMPELO BAPTISTA, MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: ERON Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DISTINÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de reintegração/manutenção de posse sem resolução do mérito, em razão da ausência de indicação de endereço válido para citação do réu, inviabilizando a formação da relação processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, decorrente da falta de citação do réu, exige prévia intimação pessoal da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de indicação de endereço válido para citação impede a angularização da relação processual, configurando falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. 4. A extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC pode ser decretada de ofício pelo magistrado diante da ausência de pressupostos processuais. 5. A exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC restringe-se às hipóteses de abandono da causa, não se aplicando à falta de citação. 6. A jurisprudência do STJ afasta a necessidade de intimação prévia do autor em casos de extinção por ausência de citação. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043121-21.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e como apelada ERON. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROV IMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.